Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701024-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Weslei Muniz Batista Agravado: Gilberto Gonçalves Ferreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslei Muniz Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707454-41.2021.8.07.0015. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator